Tribunal: TJES
Processo: 5021914-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021914-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BENEDITO ROSA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO ACOMETIDO POR DOENÇAS GRAVES E LIMITAÇÕES FÍSICAS. INSUFICIÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO NO AMBIENTE PRISIONAL. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO CONTÍNUO E PROCEDIMENTOS EXTRAMUROS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por condenado contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária. O agravante sustenta apresentar quadro clínico grave, sendo cadeirante em razão de sequelas de lesões por arma de fogo, além de sofrer de epilepsia e insônia, necessitando de acompanhamento médico contínuo, uso de medicação controlada e cuidados multidisciplinares permanentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o estado de saúde grave do apenado, aliado à necessidade de acompanhamento médico frequente e procedimentos hospitalares externos, autoriza a concessão de prisão domiciliar humanitária, ainda que o condenado não esteja em regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal admite exceção para apenados em regimes mais gravosos quando demonstrado quadro de doença grave e impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. O relatório médico atualizado demonstra que o apenado é cadeirante em razão de sequelas de lesões por arma de fogo que atingiram o antebraço e o fêmur direitos, resultando em atrofia do membro inferior e necessidade permanente de auxílio para locomoção.

5. O paciente apresenta comorbidades relevantes, como epilepsia e insônia, exigindo uso contínuo de medicações controladas, além de histórico recente de intervenções cirúrgicas e possibilidade de novos procedimentos, como artrodese de joelho.

6. O elevado número de atendimentos médicos no ano de 2025 — totalizando 216 atendimentos, com 26 consultas médicas e 6 escoltas hospitalares externas — evidencia a complexidade do quadro clínico e demonstra a incapacidade do ambiente prisional em assegurar o tratamento integral necessário.

7. A própria unidade prisional reconhece que atendimentos de média e alta complexidade dependem da rede pública externa, circunstância que impõe dificuldades logísticas e riscos adicionais ao tratamento adequado de paciente com mobilidade reduzida e dores crônicas.

8. Diante da incompatibilidade entre o estado de saúde do apenado e as limitações estruturais do sistema prisional, a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico constitui medida humanitária apta a preservar a dignidade e garantir a continuidade do tratamento médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prisão domiciliar humanitária pode ser concedida a apenado em regime diverso do aberto quando comprovada doença grave e a impossibilidade de prestação de tratamento adequado no ambiente prisional.

2. A frequência elevada de atendimentos médicos, a necessidade de procedimentos hospitalares externos e a complexidade do quadro clínico evidenciam a incompatibilidade entre o estado de saúde do apenado e o regime de cumprimento da pena em estabelecimento prisional.

3. A concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico constitui medida adequada para assegurar tratamento médico digno ao apenado gravemente enfermo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 117.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 955.359/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.12.2024, DJEN 23.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
BENEDITO ROSA DA SILVA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0011390-95.2012.8.08.0050, indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que faz jus à prisão domiciliar diante da fragilidade do seu quadro clínico, posto que acometido por doenças graves que necessitam de acompanhamento constante.

Afirma que “
o relatório médico juntado ao auto do mov 378.1, evidenciam a necessidade de cuidados permanentes e específicos, incluindo curativos frequentes, uso de medicação contínua e acompanhamento multiprofissional”
.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida para conceder a prisão domiciliar ao acusado enquanto durar o tratamento de saúde.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17643723) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Despacho (ID nº 17712592), determinando que fosse oficiada a Gerência de Saúde do Sistema Penitenciário, vinculada à SEJUS, para que encaminhasse relatório atualizado da situação de saúde do agravante.

Relatório médico juntado aos autos (ID nº 18456895).

Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID nº 18503116) e da Defesa do agravante (ID nº 18523026), reiterando os argumentos apresentados.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo em execução interposto por
BENEDITO ROSA DA SILVA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0011390-95.2012.8.08.0050, indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que faz jus à prisão domiciliar diante da fragilidade do seu quadro clínico, posto que acometido por doenças graves que necessitam de acompanhamento constante.

Afirma que “
o relatório médico juntado ao auto do mov 378.1, evidenciam a necessidade de cuidados permanentes e específicos, incluindo curativos frequentes, uso de medicação contínua e acompanhamento multiprofissional”
.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida para conceder a prisão domiciliar ao acusado enquanto durar o tratamento de saúde.

Consta dos autos que o apenado foi condenado à pena de 20 (vinte) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

Em virtude do quadro de saúde do apenado, a Defesa pleiteou a concessão de prisão domiciliar ao apenado, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
sob o argumento de que “
as medidas de atenção à saúde do reeducando estão são adotadas dentro das competências da unidade prisional e com o suporte da rede de assistência à saúde, não se justificando a extensão do benefício
”.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “
prisão domiciliar, conforme o art. 117 da Lei de Execução Penal, é admitida para presos em regime aberto, salvo exceções em que o recluso, mesmo em regime fechado ou semiaberto, esteja acometido por doença grave
e o tratamento necessário não possa ser prestado no ambiente prisional
”
(AgRg no HC n. 955.359/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

No caso, conforme relatório médico de saúde atualizado (ID nº 18456895), o paciente, de 43 anos, é cadeirante devido a sequelas de lesões por arma de fogo sofridas em 2024, que atingiram o antebraço e o fêmur direitos, resultando em atrofia de membro inferior e necessidade constante de auxílio para locomoção. Além da limitação física, o paciente sofre de epilepsia e insônia, exigindo o uso contínuo de medicações controladas como Amitriptilina, Clonazepam e Carbamazepina

Têm-se, ainda, a informação de que o paciente passou por procedimentos cirúrgicos recentes, sendo o mais recente em 31/10/2025.

No referido documento, consta que o setor de saúde da unidade prisional vem acompanhando o quadro do paciente, por meio de atendimentos na própria penitenciária e encaminhamento ao nosocômio quando necessário.

Não obstante, chamo atenção a informação contida no referido relatório de que, somente no ano de 2025, o paciente passou por
216 (duzentos e dezesseis)
atendimentos no setor de saúde da unidade, sendo
26 (vinte e seis)
consultas médicas, e
6 (seis)
retornos de escoltas ao HEUE, e o restante com equipe multidisciplinar (enfermagem, fisioterapia, dentista, etc.).

Ora, essa quantidade frequente de atendimentos médicos, aliada a realização de 6 (seis) escoltas para unidade hospitalar extramuros, demonstra que a unidade prisional está sendo incapaz de prestar o tratamento necessário para o restabelecimento da saúde do paciente, de modo que entendo que ele faz jus à prisão domiciliar.

Além disso, de acordo com o relatório supracitado, a complexidade de sua saúde é agravada por procedimentos cirúrgicos recentes e a necessidade de intervenções futuras, como uma possível artrodese de joelho.

Tanto assim que, recentemente, em janeiro de 2026, o paciente apresentou um quadro infeccioso com abscessos axilares que demandaram drenagem e antibioticoterapia, além de otite aguda.

Nesse contexto, embora a unidade prisional forneça assistência básica, o próprio órgão reconhece que casos de média e alta complexidade dependem da rede pública externa (SUS), o que impõe riscos e dificuldades logísticas para o tratamento adequado de um paciente com mobilidade reduzida e dores crônicas.

Assim, a prisão domiciliar se apresenta como a medida humanitária necessária para garantir a dignidade e a recuperação do apenado, diante da incompatibilidade de seu estado de saúde com o rigor do ambiente carcerário comum

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida a fim de conceder ao paciente a prisão domiciliar humanitária, mediante monitoramento eletrônico, no endereço a ser previamente informado ao Juízo da Execução antes da expedição do competente alvará de soltura, devendo haver reavaliações periódicas do benefício a vista do quadro de saúde do apenado.

Encerrado o julgamento e, sagrando-se vencedor o presente voto,
OFICIE-SE
, com urgência, o Juízo da Execução para imediato cumprimento.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, trata-se de agravo em execução interposto por BENEDITO ROSA DA SILVA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0011390-95.2012.8.08.0050, indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar.

A nobre Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima proferiu voto no sentido de dar provimento ao pleito formulado, concedendo prisão domiciliar ao agravante.

Contudo, respeitosamente, entendo que o agravo em execução não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado condenado à pena de 20 anos e 7 meses de reclusão, atualmente em regime fechado, sob alegação de quadro clínico grave e necessidade de acompanhamento contínuo.

Consta do voto condutor que o reeducando apresenta limitações físicas relevantes, faz uso contínuo de medicação controlada e recebeu acompanhamento médico e multiprofissional ao longo do período de custódia, inclusive com encaminhamentos hospitalares externos quando necessários.

A prisão domiciliar, em hipóteses dessa natureza, possui caráter estritamente excepcional.

Ainda que se admita, de modo extraordinário, extensão do benefício a apenado recolhido em regime diverso do aberto, a jurisprudência exige demonstração concreta de quadro clínico grave aliado à incapacidade real do Estado de prestar assistência adequada no ambiente prisional ou por meio da rede pública conveniada.

Não basta, pois, existência de enfermidade séria. Exige-se prova efetiva de desassistência, precariedade insanável ou inviabilidade terapêutica no sistema prisional.

No caso, esse requisito não foi demonstrado.

Ao contrário do que concluiu o voto condutor, a documentação revela atuação contínua e reiterada da estrutura estatal para atendimento das demandas de saúde do agravante.

O próprio relatório mencionado registra que, somente no ano de 2025, houve 216 atendimentos no setor de saúde da unidade prisional, com 26 consultas médicas, 6 retornos de escoltas ao HEUE e diversos acompanhamentos por equipe multidisciplinar, abrangendo enfermagem, fisioterapia, odontologia e outras frentes assistenciais.

Longe de evidenciar incapacidade estatal, esse quadro demonstra monitoramento frequente, acesso regular a profissionais de saúde e acionamento da rede extramuros, sempre que a complexidade do caso assim exigiu.

Esse dado possui relevo decisivo.

A elevada quantidade de atendimentos não traduz abandono, omissão ou insuficiência do sistema. Traduz, isto sim, que o reeducando vem sendo assistido, observado e encaminhado com constância.

Em matéria de execução penal, o que autoriza a mitigação extrema do cumprimento da pena não é mera existência de consultas sucessivas, internações ou deslocamentos para hospitais, mas prova de que, mesmo diante dessas providências, o tratamento necessário não está sendo fornecido. Tal prova inexiste.

Também não procede a inferência de que a dependência da rede pública externa configuraria, por si só, incompatibilidade entre a custódia e o cuidado médico.

O sistema prisional, por desenho normativo e material, articula-se com a rede pública de saúde exatamente para casos que demandam atenção especializada, exames, procedimentos cirúrgicos e acompanhamento de maior complexidade.

A utilização do SUS externo, mediante escolta e controle administrativo, não representa falha. Representa funcionamento regular do aparato estatal, destinado a garantir integralidade do cuidado à pessoa privada de liberdade.

Os registros extraídos do sistema INFOPEN/ES reforçam essa conclusão. Neles constam internações para tratamento médico na Unidade de Saúde do Sistema Penitenciário, com posteriores retornos à unidade prisional, em julho de 2024 e fevereiro de 2025, além de movimentações relacionadas a escolta hospitalar. Ou seja, sempre que sobreveio intercorrência clínica, ou necessidade de suporte mais intensivo, houve remoção para estabelecimento adequado e posterior reinserção no cárcere, o que afasta a narrativa de desamparo institucional.

Não se ignora o quadro de saúde descrito nos autos. Todavia, o estado de saúde apresentado, por si só, não impõe a concessão de prisão domiciliar. Necessário seria comprovar que a permanência no sistema carcerário inviabiliza o tratamento, agrava de forma concreta e incontornável a condição do apenado, ou impede o acesso aos meios terapêuticos indispensáveis.

Não há laudo conclusivo nesse sentido. Não há demonstração técnica de que o ambiente prisional, somado ao suporte da rede pública, seja incapaz de assegurar o acompanhamento, a medicação, os curativos, a fisioterapia, o controle de dor, as consultas e eventuais intervenções futuras.

Há, ainda, elemento de relevo que recomenda máxima cautela: histórico de evasão.

O cadastro carcerário aponta progressão para regime semiaberto em 29/06/2023 e, posteriormente, evasão em 27/12/2023, após saída temporária registrada em 20/12/2023, com recaptura apenas em 2024, quando, teria sido supostamente alvejado em confronto com a polícia.

Trata-se de circunstância objetiva que fragiliza sobremaneira a confiança na observância de condições extramuros e evidencia o risco concreto de frustração da execução penal.

Em hipóteses de prisão domiciliar humanitária, embora a matriz de análise seja sanitária, não se pode ignorar dados concretos da execução, sobretudo quando revelam comportamento pretérito incompatível com regime fundado em autodisciplina e cumprimento voluntário de restrições.

Esse histórico ganha maior peso diante do montante da reprimenda.

Cuida-se de pena elevada, fixada em 20 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado.

A gravidade da execução em curso e o longo saldo de pena reforçam a exigência de prova robusta, inequívoca e atual da absoluta impossibilidade de manutenção da custódia com assistência médica estatal, sob pena de transformar a medida excepcionalíssima em sucedâneo amplo de tratamento de saúde, em descompasso com a Lei de Execução Penal.

Também merece registro que a própria trajetória recente do apenado não revela impossibilidade de gerenciamento custodial.

Não se desconhece que o quadro de mobilidade reduzida e dores crônicas impõe vigilância constante. Justamente por isso, os autos retratam a sequência expressiva de intervenções assistenciais.

O que se colhe da prova é a presença de acompanhamento continuado, e não insuficiência dele. A lógica adotada no voto condutor, com a devida vênia, acaba por inverter premissa relevante: quanto mais o Estado atende, encaminha, consulta, interna e acompanha, mais se concluiria pela incapacidade estatal. Essa inferência não se sustenta. Na realidade, a multiplicidade de atendimentos, consultas e escoltas revela aparato acionado de forma persistente e compatível com complexidade do caso.

A prisão domiciliar humanitária demanda situação-limite, marcada por inadequação manifesta da custódia frente à doença e por deficiência concreta do atendimento institucional. Sem esse suporte probatório, a concessão da benesse vulnera a legalidade da execução, especialmente quando presentes pena elevada, regime fechado e histórico de evasão recente.

Por essas razões, peço vênia para divergir do voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora e NEGAR PROVIMENTO ao agravo em execução, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, sem prejuízo de que o Juízo da Execução continue fiscalizando, de forma permanente, a regularidade da assistência médica prestada ao apenado, com adoção imediata de encaminhamentos extramuros, sempre que indicados pela equipe de saúde.

É como voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR